Tribunal: STF
Processo: Rcl 92165
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Eduardo César Albuquerque Fernandes, em 18.3.2026, contra ato do juízo da Primeira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. O reclamante afirma que a autoridade reclamada “indeferiu o pedido defensivo de acesso aos dados extraídos de celular apreendido pela polícia, diligência que embasou a acusação existente contra o reclamante” (fl. 1,
e-doc. 1).

Assinala que “a autoridade reclamada indeferiu o acesso aos dados extraídos do aparelho celular, afirmando que o relatório técnico elaborado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) ‘contém os elementos informativos necessários que subsidiaram a denúncia, permitindo o pleno exercício da defesa técnica’. Violou a decisão, portanto, a Súmula Vinculante nº 14” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “não se pode admitir que a defesa fique adstrita à leitura de um relatório produzido unilateralmente na investigação. O acesso diferido ou parcial à prova equivale, na prática, à sua negativa. Tal limitação inviabiliza, por exemplo, a verificação da cadeia de custódia dos vestígios digitais, bem como da eventual existência de informações omitidas no documento apresentado” (fl. 4,
e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) o recebimento da presente reclamação constitucional; 
b) a concessão de medida liminar, nos termos do art. 158 do RISTF e do art. 989, II, do CPC, para determinar a imediata suspensão do processo de origem (nº 0033426-84.2025.8.06.0001), em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas de Fortaleza/CE, especialmente do prazo para apresentação de resposta à acusação, até o julgamento definitivo desta reclamação ou até que seja assegurado à defesa o acesso integral aos elementos de prova; 
c) a requisição de informações à autoridade reclamada, no prazo legal, e a oitiva da Procuradoria-Geral da República, nos termos regimentais; 
d) ao final, a procedência da reclamação para reconhecer cassar a decisão reclamada e determinar que seja franqueado à defesa o acesso integral aos dados extraídos do aparelho telefônico apreendido (.UFD/.UFDX .UFDR e .ZIP), assegurando-se o exercício do contraditório e da ampla defesa; 
e) a confirmação da medida liminar, tornando definitiva a suspensão dos efeitos do ato reclamado até o efetivo cumprimento da decisão desta Corte” (fl. 6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

5. O juízo da Primeira Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Fortaleza indeferiu o pedido da defesa, com a seguinte fundamentação:
“Quanto ao pedido de acesso ao processo cautelar nº 0216512-92.2024.8.06.0001 e aos dados brutos da extração, verifica-se que o Relatório Técnico nº 34/2025/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE já se encontra devidamente acostado aos autos (fls. 1.032-1376). 
O referido relatório contém os elementos informativos necessários que subsidiaram a denúncia, permitindo o pleno exercício da defesa técnica. O acesso a processos que tramitam em segredo de justiça em outras varas deve ser postulado perante o juízo competente, não cabendo a este juízo interferir em jurisdição alheia sem a demonstração de imprescindibilidade, o que não ocorreu. 
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de chamamento do feito à ordem e os pleitos de nulidade e acesso integral a autos sigilosos de terceiros” (fl. 2,
e-doc. 5).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará que, ao prestar informações no Habeas Corpus n. 0622520-52.2026.8.06.0000, o juízo reclamado esclareceu o que segue:
“No curso das investigações, foi requerida e autorizada a extração de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos, sobrevindo relatório técnico que subsidiou a instauração de novo inquérito policial e o oferecimento de denúncia em desfavor do paciente. Compulsando os autos, verifica-se que a prisão preventiva de Eduardo César Albuquerque Fernandes decorre da representação cautelar nos autos do processo nº 0222319-59.2025.8.06.0001, deferida pelo juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa. Destarte, após o cumprimento de todos os mandados de prisão e de busca e apreensão, o juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa promoveu o desmembramento do feito em relação ao paciente e a outros corréus, denunciados apenas por delitos previstos na Lei de Drogas (Lei
nº 11.343/06), conforme fls. 410/416. Por tal razão, houve a redistribuição da presente ação penal para este juízo, conforme
fls. 418. Instado a se manifestar, o Ministério Público atuante nesta Unidade Jurisdicional ratificou a denúncia de fls. 316/377, conforme fls. 433. Por sua vez, a peça delatória foi devidamente recebida em 13/02/2026, sendo confeccionados todos os mandados de citação
(fls. 828/829 e 846/879). A Defesa do paciente requereu o chamamento do feito à ordem, alegando inobservância do rito especial da Lei
nº 11.343/06, sob o argumento de que não houve notificação prévia antes do recebimento da exordial. Alegou, ainda, cerceamento de defesa e requereu acesso integral aos autos do processo cautelar
nº 0216512-92.2024.8.06.0001 e aos dados brutos extraídos do aparelho celular apreendido (fls. 1.028/1.031). O Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos, argumentando que a inobservância do rito da Lei de Drogas gera nulidade apenas relativa, exigindo a prova de prejuízo, que não foi demonstrada. Quanto às provas, afirmou que o relatório técnico já se encontra nos autos e que o acesso integral ao processo sigiloso é desnecessário (fls. 1.420/1.423). Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, este juízo indeferiu o respectivo requerimento, haja vista que a ausência da notificação prevista no art. 55 da Lei de Drogas configura nulidade relativa. No caso em tela, oportunizou-se ao acusado o direito de manifestar-se por meio de resposta à acusação, conforme o rito do Código de Processo Penal, garantindo-se o exercício do contraditório. Não tendo a defesa demonstrado, concretamente, qual faculdade processual foi cerceada ou qual prejuízo a adoção do rito ordinário trouxe ao réu, não há que se falar em anulação do recebimento da denúncia. Além disso, a adoção do rito previsto no Código de Processo Penal constitui prática consolidada nas Varas de Delitos de Tráfico de Drogas desta Comarca. Tal medida fundamenta-se na busca por conferir maior amplitude à defesa, uma vez que o procedimento ordinário é reconhecidamente mais benéfico ao acusado em comparação ao rito especial da Lei nº 11.343/2006. Por fim, quanto ao pedido de acesso ao processo cautelar nº 0216512-92.2024.8.06.0001 e aos
dados brutos da extração, verifica-se que o Relatório Técnico
nº 34/2025/NUIP/DENARC/DPJE/PCCE já se encontra devidamente acostado aos autos (fls. 1.032-1376). O referido relatório contém os elementos informativos necessários que subsidiaram a denúncia, permitindo o pleno exercício da defesa técnica. O acesso a processos que tramitam em segredo de justiça em outras varas deve ser postulado perante o juízo competente, não cabendo a este juízo interferir em jurisdição alheia sem a demonstração de imprescindibilidade, o que não ocorreu. Assim, foi indeferido o pleito defensivo, mantendo-se a decisão que recebeu a denúncia em todos os seus termos, bem como determinada a intimação da Defesa para que, no prazo legal de 10 (dez) dias, apresente resposta à acusação” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará).

6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido sem motivação idônea.

Nas informações prestadas ao Tribunal de Justiça do Ceará, o juízo reclamado assentou que a prisão preventiva do reclamante “decorre da representação cautelar nos autos do processo nº 0222319-59.2025.8.06.0001, deferida pelo juízo da Vara de Delitos de Organização Criminosa” e realçou que ‘O acesso a processos que tramitam em segredo de justiça em outras varas deve ser postulado perante o juízo competente’”.

O reclamante poderá, querendo, solicitar ao juízo competente a prova pretendida.

Não se demonstra, neste momento processual, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.

7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora